Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021128-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Moradia, Residência Médica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA CARMO ROCHA - CPF: 036.770.881-78 (RECORRENTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - CNPJ: 03.276.524/0001-06 (RECORRIDO), FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL - CNPJ: 49.914.773/0001-72 (RECORRIDO), JOAO AESSIO NOGUEIRA - CPF: 987.378.568-04 (ADVOGADO), CARMELINO DE ARRUDA REZENDE - CPF: 024.760.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O reconhecimento de prescrição parcial pode abranger parcelas não expressamente incluídas no pedido inicial quando a delimitação do período alcançado estiver em desacordo com o marco prescricional aplicável.

2.

A discussão sobre o acerto da decisão quanto à prescrição não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível rediscussão de mérito em embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA CARMO ROCHA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO ESPÍRITA AMÉRICO BAIRRAL para reconhecer a prescrição parcial das parcelas de auxílio-moradia referentes ao período de 06/03/2017 a 24/03/2019.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a prescrição de parcelas que jamais foram objeto do pedido condenatório formulado na petição inicial. Sustenta que, desde o início, seu pedido já estava limitado às parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e argumentando que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025